Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUPERIOR AO QUE ESTIPULADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 30,6% (trinta inteiros e seis décimos por cento) do salário-mínimo vigente à época do pagamento, sendo 15,3% (quinze inteiros e três décimos por cento) para cada requerente, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada capacidade econômica de o apelado suportar o encargo alimentício requerido pelas recorridas, não se justifica o aumento do percentual estabelecido.
4. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.